Tribunal: CARF
Processo: 10530.726346/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.726346/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.373 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
MINERAÇÃO FAZENDA BRASILEIRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de matéria não
suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto no 70.235/72
restando configurada não a preclusão consumativa, o que conduz ao não
conhecimento do recurso interposto.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. DECORRÊNCIA. EFEITOS.
De modo ordinário, o julgamento proferido no processo administrativo fiscal
relativo ao lançamento da obrigação principal deve ser replicado no julgamento
do auto de infração decorrente contendo a obrigação acessória por deixar a
empresa de apresentar o documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°,
da Lei n° 8.212, de 1991, com os dados correspondentes a todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias.

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE
GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES.
CFL 68. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Para fins de aplicação da retroatividade benigna sobre a multa por
descumprimento de obrigação acessória lançada com fundamento no § 5o do
art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, deve-se compará-la com aquela prevista no
art. 32-A da mesma lei, que trata da mesma infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas quanto ao questionamento relativo à ilegalidade do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.726346/2010-87
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.373 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726346/2010-87

lançamento, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para determinar o recálculo da
multa, comparando-a com a prevista no art. 32-A da Lei 8.212/91, se mais benéfico ao sujeito
passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
MINERAÇÃO FAZENDA BRASILEIRO S/A apresentou Recurso Voluntário (e-
fls. 659/684) contra Acórdão no.15-32.446, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (e-fls. 649/654), julgando a impugnação
improcedente e mantendo a cobrança dos valores lançados. Trata-se de Auto de Infração lavrado
em razão do descumprimento de obrigação tributária acessória, Debcad no 37.320.066-8, no
montante de R$ 349.993,80 (trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e três reais e
oitenta centavos), lavrado em 30/12/2010.
Conforme evidencia o Relatório Fiscal (e-fls. 6), a infração cometida foi a
seguinte:
1. Descrição sumária da infração
1.1 Apresentar a empresa o documento a que se refere o art. 32, inc. IV, da Lei n° 8.212,
de 24/07/1991, GFIP – Guia de Pagamento do FGTS e Informações a Previdência
Social, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
2. Dispositivo legal Infringido:
2.1. Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, inc. IV e §§ 3° e 5°, acrescentado pela Lei n°
9.528, de 10/12/1997, combinado com art. 225, inc. IV e § 4°, do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
Devidamente intimado, o sujeito passivo apresentou Impugnação (e-fls. 639/641),
em 31/01/2011, com os seguintes argumentos:
II – DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO
II.A - DOS PRETENSOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.373 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726346/2010-87

 Destaca que a multa aplicada decorrente do entendimento da fiscalização
de que o recorrente teria recolhido a contribuição ao RAT a menor o que
levou à lavratura do Auto de Infração DEBCAD no. 37.320.064-1, contra o
qual se insurgiu o sujeito passivo;
 Que o entendimento da fiscalização ao enquadrar funcionários da empresa
no benefício da aposentadoria especial estaria equivocado;
 Ademais, demonstrou-se que foram feitos recolhimentos a maior em razão
da adoção da alíquota de 3%, enquanto o correto seria 2%;
III. CONCLUSÃO
 Diante do exposto, requer que o presente Auto de Infração seja julgado
totalmente improcedente.
Como antecipado, a DRJ julgou improcedente a Impugnação, mantendo o
lançamento, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
GFIP. OMISSÃO OU INCORREÇÕES. INFRAÇÃO.
Constitui infração ao disposto no artigo 32, inciso IV, parágrafo 5o da Lei no 8.212/91,
apresentar Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRINCIPAL: RECOLHIMENTO DO TRIBUTO.
ACESSÓRIA: PRESTAÇÃO POSITIVA OU NEGATIVA.
O Código Tributário Nacional (CTN) divide a obrigação tributária em principal e
acessória; a primeira consiste no recolhimento do tributo; a segunda, na prática ou
abstenção de condutas previstas em lei, no interesse da arrecadação ou da fiscalização.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso administrativo,
deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recorrente recebeu a intimação do Acórdão no. 15-32.446 no dia 05/11/2013,
conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 657). Em 04/12/2013, foi postado o Recurso Voluntário
(e-fls. 659/684), que trouxe os seguintes argumentos, em síntese:
I - DOS FATOS
 O Recorrente apresenta os fatos que deram origem ao lançamento, citando
o relatório fiscal;
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.373 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726346/2010-87

 Alega que, apesar dos argumentos e comprovações apresentadas em
Impugnação, a DRJ teria simplesmente os desconsiderado, mantendo a
exigência em questão;
II – DAS RAZÕES IMPUGNAÇÃO
II.A - DOS PRETENSOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
 Destaca que a multa aplicada decorrente do entendimento da fiscalização
de que o recorrente teria recolhido a contribuição ao RAT a menor o que
levou à lavratura do Auto de Infração DEBCAD no. 37.320.064-1, contra o
qual se insurgiu o sujeito passivo;
 Que o entendimento da fiscalização ao enquadrar funcionários da empresa
no benefício da aposentadoria especial estaria equivocado;
 De acordo com a Ordem de Serviço Conjunta INSS/DAF no. 98, de
9/6/1999, o agente fiscal deveria ter solicitado Perícia Médica do INSS e
que o lançamento somente poderia ter sido feito com essa perícia;
 Sustenta que o recurso voluntário apresentado apontou equívocos no
cálculo da contribuição previdenciária, que influenciarão, de forma
substancial o cálculo da penalidade mais benéfica, tendo em vista as
disposições da Medida Provisória 449;
 Para o cálculo da multa, deve-se ter em mente que o montante da
contribuição foi calculado de maneira equivocada, conforme será
demonstrado.
III. DA INCORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO: INCLUSÃO DE
VERBAS NÃO REMUNERATÓRIAS
 Em nome do princípio da eventualidade, o Recorrente apresenta
argumentos relativos à base de cálculo do adicional, caso se entenda pela
manutenção do lançamento;
 Afirma que foram incluídas verbas alheias ao conceito de remuneração;
 Cita os artigos 195, I da CR/88 e o art. 22, inciso I, da Lei no. 8.212/91,
para sustentar que a contribuição incide sobre o total de remunerações
mensalmente pagas aos trabalhadores, calculada sobre folha de salários;
 Sustenta que o conceito de remuneração apenas permite a inclusão de
verbas pagas em contraprestação ao trabalho prestado;
 Lista verbas e apresenta arrazoado sobre a impossibilidade de inclusão das
mesmas na base de calculo da contribuição;
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.373 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726346/2010-87

 ABONO PECUNIÁRIO ou ABONO DE FÉRIAS
 VALE TRANSPORTE
 DAS FÉRIAS INDENIZADAS E SEU RESPECTIVO ADICIONAL
 DO AUXÍLIO DOENÇA
 DO AUXILIO ACIDENTE
 DAS FÉRIAS GOZADAS E DO RESPECTIVO ADICIONAL DE 1/3
 DAS HORAS EXTRAS
 DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO
 DOS JUROS DE MORA
 DO SALÁRIO MATERNIDADE
 DO AUXÍLIO CRECHE OU AUXÍLIO BABÁ
 DO AUXÍLIO EDUCAÇÃO
IV - DA CONCLUSÃO
 Diante do exposto, requer seja reformado o acórdão, para que o Auto seja
julgado totalmente improcedente, e caso assim não se entenda, que sejam
excluídas da base de cálculo das contribuições as verbas referidas.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Admissibilidade
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.373 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726346/2010-87

O Recurso Voluntário é tempestivo, como também atesta o Despacho de
Encaminhamento (e-fls. 711). Quanto aos demais requisitos de admissibilidade, é preciso
pontuar o que se segue.
O tópico III do Recurso Voluntário, denominado Da incorreção da base de
cálculo traz argumentos relacionados a várias verbas que, de acordo com a defesa não
corresponderiam a verbas remuneratórias e não deveriam ser consideradas no cálculo da
contribuição, e consequentemente, influenciariam no cálculo da multa aplicada neste Auto de
Infração. Tais argumentos não foram arguidos na Impugnação, não foram objeto de análise da
Delegacia de Julgamento, tendo-se operado a preclusão consumativa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o
professor, com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a
balbúrdia, o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
Os artigos 16 e 17 do Decreto 70.235/1972 assim determinam:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
É a impugnação que instaura o litígio administrativo, de modo que a matéria
ventilada no recurso deve guardar correspondência com o que foi alegado originalmente,
garantindo a estabilidade da relação processual. A parte contrária não poderá ser surpreendida
com novos argumentos em sede recursal, e foi exatamente o que ocorreu no presente caso. Em
seu recurso, o sujeito passivo repete parte dos argumentos trazidos na Impugnação, e inclui
pedido subsidiário com nova argumentação relativa à base de cálculo do adicional da
contribuição ao GILRAT, porém, não é possível inaugurar o debate da matéria em 2a instância,
porquanto o interessado deixou de cumprir regra expressa do art. 17 do Decreto no 70.235/72 e é
condição de admissibilidade recursal o questionamento das matérias pela via impugnatória.

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225-
226.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.373 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726346/2010-87

Entendo, portanto, que o presente Recurso deve ser recebido parcialmente, pois
não há como conhecer do recurso quando o Recorrente baseia seu pleito em teses não aventadas
na Impugnação, por ter operado a preclusão consumativa. Merece conhecimento apenas os
argumentos apresentados no recurso que foram anteriormente ventilados na Impugnação e
debatidos na decisão de piso, que são:
 a legalidade do procedimento de lançamento DEBCAD no. 37.320.064-1, e
se a penalidade aplicada encontra-se em consonância com a legislação;
Portanto, no que diz respeito aos argumentos relacionados à base de cálculo da
contribuição objeto do lançamento consubstanciado no DEBCAD no. 37.320.064-1, e a
impossibilidade de incidência sobre verbas de natureza não remuneratória, entendo que se
operou a preclusão consumativa.
2. Da Penalidade por descumprimento de obrigação acessória
O Recorrente alegou em sua Impugnação que o lançamento dependeria do
julgamento do DEBCAD no. 37.320.064-1, onde foram questionadas as diferenças de
contribuição adicional ao GILRAT. Destaca que a penalidade aplicada neste Auto de Infração
dependeria do entendimento sobre a regularidade daquele lançamento.
Apesar de ter pugnado pela apresentação de documentação em sua Impugnação,
nenhum documento foi trazido aos autos para tentar comprovar as alegações apresentadas nos
processos administrativos.
A conclusão a que se chega é que o Recorrente apresenta argumentos genéricos,
sem apresentar documentos que comprovem que a fiscalização teria cometido qualquer equívoco
ao promover os lançamentos. Ademais, os argumentos trazidos no recurso voluntário apenas
repetem os argumentos apresentados na Impugnação, não apresentando novas razões de defesa
perante este Colegiado.
O Acórdão de primeira instância esclarece a correção da autuação e o cabimento
da penalidade imposta:
Voto
A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade
previstos na legislação vigente. Assim, dela tomo conhecimento.
Analisando os elementos integrantes dos autos, constata-se que a lavratura do Auto de
Infração decorreu da falta de informação, em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), da
ocorrência “exposição a agentes nocivos” para alguns empregados, identificados a
partir da análise conjunta do LTCAT (fls. 66/297), dos Perfis Profissiográficos
Previdenciários – PPP (fls. 410/560), e dos arquivos digitais das folhas de
pagamento.
O relatório intitulado "Modelo Analítico Dinâmico do Mestre de Folha de
Pagamento" (fls. 308/409) apresenta as totalizações das bases de cálculo apuradas
nas folhas de pagamento e declaradas pela empresa em GFIP, por mês e por tipo
de aposentadoria especial (15, 20 ou 25 anos), apontando as diferenças de valores
entre elas. O mesmo relatório também traz a lista completa dos empregados
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.373 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726346/2010-87

incluídos na apuração, por mês e por tipo de aposentadoria especial, com as
respectivas descrições da lotação e do cargo e correspondentes bases de cálculo.
Às fls. 56/65 encontra-se o relatório "Análise do LTCAT", que lista os setores, as
funções e os riscos apontados no LTCAT, com as respectivas conclusões e observações
do Auditor.
Vale salientar que ao deixar de informar à Previdência Social, por intermédio da
GFIP, dados que afetam a correta apuração das contribuições previdenciárias
devidas, a autuada infringiu o art. 32, inciso IV, e § 5o, da Lei no 8.212/91 com a
redação dada pela Lei no 9.528/97, a seguir transcrito:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV. informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS.
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no parágrafo anterior.
Nos termos do art. 144 do Código Tributário Nacional (CTN), em regra, o lançamento
deve ser disciplinado pela legislação em vigor na data da ocorrência do fato gerador,
ainda que esta tenha sido modificada ou revogada. Diz-se em regra porque, em
determinados casos, expressamente previstos no referido diploma, a lei vigente à época
do lançamento deverá retroagir para alcançar fatos pretéritos, como é o caso, por
exemplo, da hipótese de que trata a alínea “c” do inciso II do seu art. 106, a saber, em
matéria de infração, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
em vigor ao tempo de sua prática.
No âmbito das contribuições previdenciárias, a normatização das penalidades aplicáveis
às infrações relativas às obrigações principais e acessórias foi alterada com a edição da
Medida Provisória (MPV) n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009,cujos efeitos
foram analisados no Parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional CAT/433/2009, que
opina que, para a aplicação da retroatividade da penalidade mais benéfica nos termos da
alínea “c”, do inc. II, art. 106, do Código Tributário Nacional, é necessário efetuar a
comparação do valor total da penalidade dada pelo caput e pelo § 5° do art. 35, da Lei
n° 8.212/91, com a penalidade dada pelo art. 44, inc. I, da Lei n° 9.430/97.
Nota-se que, nesse sentido, a Fiscalização elaborou demonstrativo (planilha à fl.
561) para determinar a aplicação da multa menos gravosa ao contribuinte, a partir
da comparação entre as sanções previstas antes e depois da vigência da MPV n°
449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009. No referido documento, observa-se
que, dentro do período fiscalizado (01/2007 a 12/2007), apenas para as
competências 02/2007 e 03/2007 mostrou-se mais vantajoso ao contribuinte a
aplicação da regra atual. Assim, para estas competências foi aplicada a multa de
75%, por meio do Debcad n° 37.320.064-1 (Processo n° 10530.726347/2010-21,
também julgado por esta Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento –
DRJ). Para as demais, prevaleceu a regra anterior, ou seja, multa de 24% mais a
multa por descumprimento da obrigação tributária acessória de declarar os fatos
geradores em GFIP, lançada no Auto de Infração ora julgado.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.373 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726346/2010-87

Cumpre ressaltar que, em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte e
o Fisco, o CTN, em seu art. 113, abaixo transcrito, prevê duas espécies de obrigações
tributárias: uma denominada principal, outra denominada acessória.
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente
com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorrente da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária”.
A obrigação principal consiste no dever de pagar tributo ou penalidade pecuniária e
surge com a ocorrência do fato gerador. Trata-se de uma obrigação de dar, consistente
na entrega de dinheiro ao Fisco.
A obrigação acessória surge do descumprimento de dever instrumental a cargo do
sujeito passivo, consistindo numa prestação positiva (fazer), que não seja o
recolhimento do tributo, ou negativa (não fazer).
O descumprimento da obrigação tributária principal (obrigação de dar/pagar) obriga o
Fisco a constituir o crédito tributário por meio do auto de infração.
Descumprida obrigação acessória (obrigação de fazer/não fazer) possui o Fisco o
poder/dever de proceder ao lançamento, também por meio de auto de infração. A
penalidade pecuniária exigida dessa forma converte-se em obrigação principal, na forma
do § 3o do art. 113 do CTN.
No caso sob exame, portanto, a multa aplicada no Auto de Infração Debcad n°
37.320.064-1 – anexado pela Fiscalização às fls. 562/574 – não se confunde com a
multa aplicada no Auto de Infração ora julgado (Debcad n° 37.320.066-8). Esta
decorreu do descumprimento de obrigação tributária acessória, já aquela decorreu
do descumprimento de obrigação tributária principal. Logo, os mencionados
documentos devem ser tratados de forma independente, inclusive no que diz
respeito ao julgamento administrativo. Assim, não se justifica o pedido, formulado
pela impugnante, de que a impugnação do Auto de Infração ora julgado seja
apreciada juntamente com a apresentada nos autos do Debcad n° 37.320.064-1
(Processo n° 10530.726347/2010-21).
Por fim, o pedido para juntada posterior de documentação não pode ser deferido porque
o caso sob análise não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 4o,
do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Vale dizer que a apresentação de provas, inclusive documentais, no contencioso
administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.373 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726346/2010-87

fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente
previstas e acima destacadas.
Tendo em vista que o lançamento encontra-se em consonância os ditames da
legislação que rege a matéria, observando os princípios atinentes ao procedimento,
e que o contribuinte não apresentou qualquer argumento ou documento capaz de
elidir o lançamento, deve ser mantido o crédito tributário nos termos definidos
pela Fiscalização.
Por todo o exposto, e considerando tudo o mais que nos autos consta, voto pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação, MANTENDO o crédito tributário. (grifos
acrescidos)
Da simples leitura vê-se que foram analisados todos os argumentos levantados
pelo recorrente em sua Impugnação. A fiscalização justificou devidamente a razão que a levou
ao lançamento, que foi a apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, mais especificamente, as informações sobre
o adicional da contribuição ao GILRAT.
Foi ainda ressaltado, na decisão de piso, que a prova em contrário deveria ter sido
apresentada pelo sujeito passivo, que não trouxe qualquer documento ou esclarecimento
adicional para justificar a correção dos recolhimentos realizados.
Entendo que não há reparos a se fazer na decisão de piso nesses pontos e ressalto
que, por se tratar de processo conexo ao PTA no 10530.726347/2010-21, que as razões de mérito
que levaram à manutenção dos lançamentos de obrigações principais, se aplicam ao julgamento
da obrigação acessória.
No que diz respeito ao cálculo das penalidades aplicadas, ressalta-se que foi feito
o comparativo das multas em razão da necessidade de aplicação da penalidade mais benéfica (e-
fls. 2/9), diante do advento da Medida Provisória no. 449/2008, convertida na Lei no.
11.941/2009. A decisão assim ressaltou:
Nota-se que, nesse sentido, a Fiscalização elaborou demonstrativo (planilha à fl. 561)
para determinar a aplicação da multa menos gravosa ao contribuinte, a partir da
comparação entre as sanções previstas antes e depois da vigência da MPV n° 449/2008,
convertida na Lei n° 11.941/2009. No referido documento, observa-se que, dentro do
período fiscalizado (01/2007 a 12/2007), apenas para as competências 02/2007 e
03/2007 mostrou-se mais vantajoso ao contribuinte a aplicação da regra atual. Assim,
para estas competências foi aplicada a multa de 75%, por meio do Debcad n°
37.320.064-1 (Processo n° 10530.726347/2010-21, também julgado por esta Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ). Para as demais, prevaleceu a regra
anterior, ou seja, multa de 24% mais a multa por descumprimento da obrigação
tributária acessória de declarar os fatos geradores em GFIP, lançada no Auto de Infração
ora julgado.
A MP 449/2008 convertida na Lei n° 11.941, de 2009 estabeleceu novas
penalidades para o contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do
caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões.
Estas novas penalidades estão previstas no art. 32-A, que prevê, ainda, possibilidades de
redução, e limites mínimos e máximos.
Entendo que para fins de aplicação da retroatividade benigna, a multa ora em
discussão deve ser comparada com aquela prevista no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, ou seja,
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.373 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726346/2010-87

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do caput
do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será
intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (...)
Isso porque a penalidade que se discute no presente processo estava antes prevista
no § 5o do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, dispositivo que revogado pela Lei no 11.941, de 2009,
sendo que esta mesma lei acrescentou à Lei no 8.212, de 1991, o art. 32-A, acima copiado, que
trata de nova penalidade quando da constatação da mesma infração que se discute, de forma que
a comparação para fins de aplicação da retroatividade benigna deve ser efetuada comparando-se
as disposições do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, conforme redação vigente à época dos fatos
geradores, com o regramento do art. 32-A dessa mesma lei, dado pela Lei no 11.941, de 2009.
3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE o recurso voluntário, apenas no
que diz respeito aos questionamentos relativos à ilegalidade do lançamento e DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, determinar o recálculo da multa, comparando-a com a prevista no
art. 32-A da Lei 8.212/91, se mais benéfico ao sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 722
DF CARF MF
Original